Tribunal: STF
Processo: HC 196702
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 130.959/PR assim ementado: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. MEDIDA CAUTELAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DEMONSTRADAS. VALORES ILÍCITOS NO EXTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DISSIPAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME. RISCO DE EVASÃO DO PAÍS. DIREITO A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. NÃO VERIFICADO. AUTOS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA ARQUIVADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que ‘o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)’ (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017).
    II - Os artigos 34, inciso XX, e 202, ambos do RISTJ, atribuem ao Relator a competência para ‘decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar’.
    III - A interposição do agravo regimental torna superada a alegação de afronta aos princípios do juiz natural e da colegialidade e torna prejudicados eventuais vícios relacionados ao julgamento monocrático, tendo em vista que, com o agravo, devolve-se ao órgão colegiado competente a apreciação do mérito da ação, do recurso ou do incidente.
    IV - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    V - A decretação de medidas cautelares pressupõe a demonstração de prova de materialidade e de indícios de autoria (fumus comissi delicti) e da necessidade, adequação e proporcionalidade estrita (periculum libertatis).
    VI - No presente caso, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR impôs ao recorrente a medida cautelar de monitoramento eletrônico com o fim de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    VII - O acordo de colaboração premiada em que o recorrente se comprometera a devolver o produto do crime, avaliado em R$ 5.000.000,00, foi rescindido em virtude da não devolução dos valores. Por conseguinte, os valores ilícitos que estavam depositados em contas secretas no exterior ainda não foram regularmente repatriados nem entregues à autoridade jurisdicional brasileira.
    VIII - O recorrente, no curso da instrução criminal, declarou expressamente que permaneceu no exterior entre os anos de 2005 e 2013 animado pelo temor de ver-se relacionado ao caso do ‘Mensalão’, fato que, embora não demonstre inequivocamente eventual intenção de fuga no presente caso, ao menos indica que ele, para além do elevado patrimônio no exterior, tem relações e condições suficientes para estabelecer-se fora do país por longo período ou mesmo definitivamente.
    IX - Esta Corte, em análise de prisões preventivas relacionadas à Operação Lava Jato, tem entendido que a disponibilidade de recursos no exterior, avaliada conjuntamente com outros elementos dos autos, permite a prisão cautelar com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Logo, permitirá também a aplicação de medidas cautelares de natureza mais branda se o expediente for necessário e adequado para resguardar a efetividade da jurisdição penal brasileira.
    X - O Supremo Tribunal Federal, ao substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas no âmbito do HC 138.207/PR, não afirmou que o fato de o recorrente haver permanecido no exterior entre 2005 e 2013 não podia ser empregado como fundamento para a aplicação de medidas constritivas, mas, ao contrário, reservou-se apenas a consignar, em síntese, que o descumprimento do acordo não constituía, por si só, fundamento idôneo para nova prisão preventiva.
    XI - Como os valores ilícitos que resultaram da atividade criminosa permanecem depositados no exterior, ainda está presente o risco de que sejam submetidos a novos atos de dissimulação e de ocultação. Assim, dada a probabilidade concreta e significativa de reiteração delitiva e de dissipação do produto do crime, reputa-se necessária a manutenção da medida cautelar impugnada para o fim de resguardar a ordem pública.
    XII - Ao tempo em que ainda estava em curso a execução antecipada da reprimenda, o Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de progressão de regime formulado pela Defesa em virtude do não cumprimento do dever de reparar os danos imposto como condição à progressão de regime na sentença condenatória, nos termos do art. 33, § 4º, do Código Penal. A decisão foi confirmada pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região ao julgar o Agravo em Execução Penal n. 5001237-20.019.4.04.7000/PR. Desse modo, revela-se infundado o argumento de que o recorrente faz jus à progressão ao regime semiaberto, mormente porque, na espécie, os autos de execução provisória foram arquivados em virtude do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade da execução antecipada da condenação.
    Agravo regimental desprovido”.
    Narram os impetrantes, em síntese, que: (a) o paciente “foi condenado perante o E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no âmbito da denominada ‘Operação Lava Jato’, a uma pena de doze anos e seis meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 300 dias multa, no valor cada um de cinco salários-mínimos”; (b) em razão dessa condenação, foi determinada a execução penal provisória em face do paciente, cuja liberdade foi restabelecida após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54; (c) na sequência, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR determinou a manutenção das medidas cautelares alternativas à prisão que subsistiam até o início da execução provisória; (d) irresignada, a defesa postulou a retirada da medida cautelar de monitoramento eletrônico, o que foi indeferido pelo juízo de origem e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
     Sustentam, em síntese, que “todos os requisitos para a decretação de qualquer medida cautelar estão superados, o que torna tal restrição de liberdade manifestamente ilegal”; ao que se assoma o fato de que o paciente ostenta os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena, ressalvada a controversa reparação do dano.
    Frisam, quanto ao ponto, que “o paciente já requereu a hipótese de parcelamento dos valores pelos quais foi condenado, justamente em razão de sua hipossuficiência econômica e no intuito de ter o seu direito à progressão de regime reconhecido”, a denotar que a utilização de tornozeleira eletrônica é fundada em mera “presunção da existência de valores espúrios no exterior”. 
    Após deduzidas as suas razões, a defesa constituída requer, liminarmente, seja obstada “a utilização da injusta e desnecessária tornozeleira eletrônica suportada pelo paciente, ao menos até o julgamento de mérito do presente writ”.
    É o relatório. Decido. 
    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 
    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 
    Nesse plano, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a flagrante ilegalidade ou teratologia do ato impugnado, eis que o paciente “até o presente momento não providenciou a devolução dos valores ilícitos em tese auferidos com a conduta criminosa, circunstância que resultou na declaração de violação do acordo na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR”. Conforme sobreleva a Corte Superior, “os valores ilícitos que estavam depositados em contas secretas no exterior ainda não foram regularmente repatriados nem entregues à autoridade jurisdicional brasileira”, condição que, “avaliada conjuntamente com outros elementos dos autos, permite a prisão cautelar com o fim de assegurar a aplicação da lei penal” (e.Doc. 14, fl. 16). 
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, no prazo de até 5 (cinco) dias. 
    Com as informações, dê-se imediata vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação pelo mesmo lapso temporal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente